Tribunal: TJMT
Processo: 1009196-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009196-96.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Sucessão Processual, Sucessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (ADVOGADO), FELICIO TEIITI KAWAI - CPF: 028.628.161-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), COOP AGRIC REG DE PODUTORES DE CANA DE MIRAD OESTE LTDA - CNPJ: 15.075.948/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0002-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS - CPF: 336.749.568-96 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), ELAINE KARINE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 690.837.891-87 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO MARQUARDT - CPF: 569.857.541-04 (ADVOGADO), RICARDO QUIDA - CPF: 207.549.491-68 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO ROSA - CPF: 459.710.806-87 (ADVOGADO), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), TERCEIROS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREAS DIVERSAS E CONTÍGUAS – DÚVIDA ACERCA DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO BEM SUPOSTAMENTE ESBULHADO – FATO JÁ APRECIADO EM OUTRO RECURSO COM TRÂNSITO EM JULGADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 61463519, opostos por FELICIO TEIITI KAWAI, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega que a matéria objeto do arrazoado recursal está relacionada a “sucessão empresarial” e não em “reintegração de posse”.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 62924464.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Isso porque restou plenamente fundamentada a questão da sucessão empresarial no acórdão, senão, vejamos.

Constata-se que em 01.10.2014, o embargante\agravante interpôs exceção de pré-executividade sustentando a ocorrência de sucessão empresarial (fls. 2.820/2.845). Com essa manifestação, o agravante apresentou os documentos que entendeu pertinentes, tendo o Juízo
a quo
rejeitado os pedidos formulados, uma vez que o agravante havia se utilizado de via processual inadequada para a dedução do pleito (fls. 2.861/2.862).

Inconformado com a decisão, o embargante\agravante opôs embargos de declaração, o qual não foi conhecido em decisão de fls. 2.908/2.909 e, em vista das decisões proferidas pelo juízo singular, interpôs agravo de instrumento, o qual teve seu provimento negado por este Tribunal de Justiça, ocasião em que esta Egrégia Corte reafirmou a inadequação da exceção de pré-executividade para a dedução do pedido em questão (fls. 2.949/2.951).

Em seguida, o embargante\agravante aviou nova manifestação no feito executivo pugnando pela apreciação do pedido de reconhecimento de sucessão processual (fls. 2956/2967), ocasião em que o juízo singular proferiu decisão de fls. 3036/3038, afirmando que, além de destacar novamente a inadequação da via eleita, apreciou o mérito da questão e, de modo fundamentado, concluiu pela inexistência de provas acerca da sucessão processual.

No entanto, mesmo ante os fundamentos delineados na decisão acima, o agravante opôs novos embargos de declaração visando o reconhecimento da sucessão processual (fls. 3.044/3.051), o que fez com que o Juízo
a quo
negasse o provimento do recurso ante a inexistência de erro material ou omissão na decisão atacada.

Novamente insatisfeito com os fundamentos das decisões que rejeitaram o reconhecimento da sucessão processual e o mérito dos embargos de declaração, o agravante interpôs novo agravo de instrumento, o qual também restou denegado em seu mérito por este Egrégio Tribunal (RAI 1011102-29.2017, fls. 3.130/3.133).

Insta consignar que, por ocasião do julgamento do agravo em questão, esta Corte novamente indicou que a matéria deduzida deveria ser objeto de embargos à execução, havendo patente inadequação da via eleita pelo agravante.

Assim, dando prosseguimento ao feito executivo, o Juízo
a quo
proferiu decisão saneadora em fls. 3.208/3.211 e, na sequência, o agravante reiterou nos autos do processo executivo, pedido pelo reconhecimento da já rechaçada sucessão empresarial (fls. 3.123/3.223), ao argumento de que a matéria não havia sido apreciada pelo douto julgador singular.

Desse modo, resta claro que o recorrido pretende a alteração de questão já transitada em julgado por meio de novo recurso.

Ademais, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, nos termos do artigo 505 do CPC.

Portanto, a matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa julgada.

Por fim, anoto que o artigo 6o, § 3o, da LINDB, diz que a coisa julgada ou caso julgado é a decisão judicial de que já não cabe recurso, como no caso em tela, no tocante ao pedido de exclusão da dívida e indenização por danos morais.

A par do exposto, colaciono os seguintes arestos jurisprudenciais:

“
Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida.
” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Fl. 6 de 8 QUINTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO No 93207/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE COMODORO Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908) (grifo nosso)

“
Não pode o juiz reapreciar e redecidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado.
” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA,JTJSP 164/22, extraído da obra supra citada, pagina 1.909) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 475-L DO CPC – DECISÃO Fl. 5 de 9 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL No 128963/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 95995/2015 - CLASSE: CNJ-202) COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos.
” (AI 168384/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE - QUESTÃO APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - ARTIGO 471 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, no caso, excesso de execução na atualização da apólice, sob pena de perpetuar a discussão processual e ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.
Inteligência do art.471 do CPC.” (AI 153709/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015) (grifo nosso)

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020